Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-51.2022.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-51.2022.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO TANAN DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO LIMA DA SILVA

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IAÇU. VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA N. 551, DA REPERCUSSÃO GERAL, DO STF. DIREITO AO SALÁRIO DE FÉRIAS, AO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000
029
-
51
.2022.8.05.0090
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE IAÇU
e como apelado
ANTONIO TANAN DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator